Tribunal: TJSP
Processo: 1046726-49.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Cumprimento de sentença. Compra e venda de veículo usado. Sentença de improcedência. Recurso da Embargante que não comporta provimento. Documentos juntados aos autos somente em sede apelação que não podem ser considerados como prova nova, nos termos do parágrafo único do art. 435 do CPC. Ausência de comprovação mínima dos fatos alegados à luz do art. 373, I, do

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Cumprimento de sentença. Compra e venda de veículo usado. Sentença de improcedência. Recurso da Embargante que não comporta provimento. Documentos juntados aos autos somente em sede apelação que não podem ser considerados como prova nova, nos termos do parágrafo único do art. 435 do CPC. Ausência de comprovação mínima dos fatos alegados à luz do art. 373, I, do CPC. Embargante que efetuou a suposta compra do bem no ano de 2013, não buscando de forma efetiva regularizar o cadastro de propriedade junto ao órgão de trânsito ao longo de dez anos. Embargante que deveria demonstrar o mínimo de diligência, buscando regularizar a situação cadastral de seu veículo, observando-se que poderia ter se valido inclusive de ação judicial, o que não ocorreu. Ausência de contrato de compra e venda ou qualquer documento contundente que comprove a compra do bem. Sentença mantida. Honorários majorados, observada a assistência judiciária gratuita. RECURSO DESPROVIDO.